Tribunal: TJSP
Processo: 3001131-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação civil pública, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Estado de São Paulo, no prazo de 60 dias, providencie e inicie a execução de plano de reforma para adequação sanitária e de aeração das instalações da carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Caraguatatuba, contemplando cronograma de execução com datas de início e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação civil pública, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Estado de São Paulo, no prazo de 60 dias, providencie e inicie a execução de plano de reforma para adequação sanitária e de aeração das instalações da carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Caraguatatuba, contemplando cronograma de execução com datas de início e término da obra em prazo razoável, bem como contemplando, no mesmo prazo de 60 dias, plano de reposicionamento temporário dos custodiados da unidade a outros estabelecimentos prisionais congêneres e em condições de higiene adequadas até que a carceragem local seja reformada e readequada em condições de salubridade e saúde coletiva. Ação embasada em reiterada situação de insalubridade generalizada identificada na carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Caraguatatuba – Verossímil situação de insalubridade e relevância do fundamento da ação – Elementos produzidos pelo Estado de São Paulo, entretanto, tornam duvidosa a necessidade da imediata intervenção judicial – Cognição mais exauriente, a partir da colheita de mais e inequívocos elementos que evidenciem a insuficiência e/ou inadequação das medidas adotadas pelo Poder Público de rigor – Tutela provisória de execução complexa, o que pode causar verdadeira desorganização administrativa, sobretudo na área da administração penitenciária, com grave lesão à segurança pública. Decisão de 1o grau reformada. AGRAVO PROVIDO.